Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723371-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAIVA BEZERRA AGRAVADO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAIVA BEZERRA em face da decisão proferida nos autos do processo no 0702976-36.2025.8.07.0019, pela Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir a empresa VITÓRIA MOTORS BYD à emissão de nova nota fiscal referente à aquisição de veículo elétrico, vinculando-a à filial localizada no Distrito Federal, com o intuito de possibilitar a fruição do benefício de isenção de IPVA previsto no Decreto Distrital no 46.902/2024. Eis a r. decisão agravada: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por João Paiva Bezerra (“Autor”) em desfavor de Vitória Motors BYD (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) adquiriu um veículo novo, modelo BYD Dolphin Plus, na loja da ré localizada na Asa Norte/DF em 07.03.2024, após receber proposta com promessa expressa de isenção de IPVA por até oito anos, conforme legislação distrital; (ii) pagou R$ 79.800,00 de entrada e financiou R$ 100.000,00 diretamente com a ré, tendo a transação sido concretizada presencialmente; (iii) posteriormente constatou que a nota fiscal foi emitida pela matriz da ré, situada em Vitória/ES, e não pela filial do Distrito Federal, impossibilitando o gozo da isenção; (iv) a Sefaz/DF indeferiu o pedido de isenção por entender que a nota fiscal não atende aos requisitos legais, os quais exigem emissão por estabelecimento localizado no Distrito Federal; (v) tentou, sem sucesso, obter a retificação da nota fiscal junto à ré por via extrajudicial; (vi) a promessa de isenção foi determinante para a concretização da compra e reiterada por funcionários da ré, conforme mensagens e áudios anexados aos autos. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela antecipada de urgência para que a Ré emita nova Nota Fiscal referente a compra do veículo feita pelo Autor, com o endereço na concessionária da Asa Norte, requerendo-se a confirmação da tutela em sede de sentença; (id. 232199082). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 6.431,16. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, a despeito da plausibilidade do direito autoral, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Com efeito, limitando-se a questão a valores atinentes ao IPVA deste e dos anos vindouros, é forçoso concluir que o regular trâmite da ação não imporá ao autor nenhum ônus significativo. 14. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 15. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 16. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 17. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 18. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 19. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que “a inércia da Agravada em emitir corretamente a nota fiscal compromete de forma direta e irreversível o direito do Agravante à isenção, o que caracteriza dano iminente” e que “cada exercício em que incide o IPVA representa nova perda financeira ao consumidor, de difícil reversão prática”. Aduz, ainda, que “a eficácia da prestação jurisdicional está diretamente vinculada à concessão da liminar pretendida. A consequência do indeferimento é uma provável vitória de Pirro!”. Alega que a conduta da agravada de emitir nota fiscal por filial situada em outro Estado tem se repetido em diversas outras vendas, sendo indicativo de prática reiterada e com potencial risco de insolvência futura, ante o volume de ações judiciais propostas contra a empresa em 2025. Sustenta que a emissão da nota fiscal pela filial do DF é condição indispensável para o gozo da isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XII, alínea “a”, do Decreto Distrital no 34.024/2012, com redação dada pelo Decreto no 46.902/2024. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para compelir a agravada a emitir nova nota fiscal com os dados da filial do DF, substituindo a anterior emitida no Espírito Santo. Preparo no ID 72782618. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra demonstrado de forma suficiente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Explico. O alegado prejuízo decorrente da impossibilidade momentânea de fruição do benefício fiscal (isenção do IPVA) pode, em tese, ser compensado por meio de futura indenização por perdas e danos, caso reconhecido o direito do agravante ao final do processo. O valor do IPVA não é significativo a ponto de comprometer as finanças ou a subsistência do agravante, sobretudo, considerando a sua capacidade financeira de comprar veículo de R$ 179.800,00 (valor da nota fiscal de ID 232200398. Frise-se que referida nota fiscal foi emitida em 07/03/2024, portanto, há cerca de um ano e três meses, e somente agora vem ser questionada pelo recorrente, o que afasta a alegada urgência. Com efeito, a natureza patrimonial do direito discutido, somada à ausência de elementos concretos que demonstrem a iminência de insolvência da empresa agravada, afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A menção à existência de outras ações judiciais propostas contra a agravada não é suficiente, por si só, para caracterizar risco concreto de inadimplemento. Não há nos autos evidência objetiva de que a empresa se encontre em situação de insolvência ou em vias de encerrar suas atividades. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, nesta cognição sumária, tem-se que ausente o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo que se impõe o indeferimento da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator